Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CPB). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOLO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PESOS ABSOLUTOS. PENA CORPORAL FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE INVIÁVEL. AFASTAMENTO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pela prova pericial, testemunhal e pela confissão espontânea do réu.
2. As provas dos autos evidenciam que o réu, consciente e voluntariamente, apertou o pescoço da vítima, enforcando-a, e somente cessou após a intervenção do filho da vítima e de terceira pessoa, o que afasta a alegação de ausência de dolo.
3. Inexistem provas de que a vítima tenha dado início às agressões ou que tenha agredido o réu, tendo este se machucado ao perseguir a vítima caiu na escada.
4. No que concerne ao patamar de majoração da pena-base, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição diante de circunstâncias judiciais. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. Cominada pena inferior a 6 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do Código Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.